Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO ÔNUS PROBATÓRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS AUSENTES. INVERSÃO INCABÍVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95, CPC. DIVISÃO. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que a inversão do ônus da prova é medida excepcional, não ocorrendo de forma automática, exigindo o preenchimento de ao menos um dos requisitos previsto no artigo citado, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a demonstração de hipossuficiência do consumidor.
2. No caso dos autos, não há que se falar em verossimilhança das alegações, já que necessária a produção de prova pericial para demonstrar a alegada má prestação do serviço e os erros da obra.
3. A hipossuficiência financeira não é suficiente para determinar a inversão do ônus da prova, pois, para tanto, exige-se a hipossuficiência técnica, que impede que o consumidor produza a prova para demonstrar seu direito. Precedentes.
3.1. No caso dos autos a prova pode ser produzida com a realização de perícia técnica, não havendo que se falar em hipossuficiência técnica do consumidor. Precedentes.
4. O art. 95 do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos em que ambas as partes requererem a produção de prova pericial, tal qual o caso dos autos, é devido o rateamento dos honorários periciais. Correta, portanto, a decisão que determinou que ambas as partes arcassem com os honorários, em proporções idênticas.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.